Tribunal: TJDFT
Processo: 0734570-96.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0734570-96.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: S1 OPERADORA DE PLANO DE SAUDE LTDA AGRAVADO: N. P. D. L. REPRESENTANTE LEGAL: ANDERSON LEITE DE LIMA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por S1 OPERADORA DE PLANO DE SAUDE LTDA contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Samambaia, que nos autos da ação cominatória n. 0711716-81.2023.8.07.0009 deferiu tutela de urgência determinando a manutenção do custeio do tratamento indicado para o autor. Alega o agravante, em síntese, que a legalidade do cancelamento imotivado do plano de saúde coletivo empresarial, bem assim que o encerramento contratual não teve motivo discriminatório. Sustenta que não houve desassistência ao participante, visto que lhe fora ofertada adesão a outro plano de saúde, sendo-lhe, ainda, permitida a portabilidade sem cumprimento de novo prazo de carência. Busca, em sede de liminar, a suspensão dos efeitos da decisão agravada, até o julgamento do mérito pelo órgão colegiado. No mérito, requer a revogação da decisão liminarmente concedida na origem. É o Relatório. Decido. De início, aferido que o recurso é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil - CPC, tempestivo, foi firmado por advogado(a) regularmente constituído(a), e comprovado o recolhimento do preparo (ID 50322111 e 50322113), tem-se que o presente agravo de instrumento se revela admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. E o art. 995 do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, e estar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Na hipótese dos autos, verifico que a pretensão liminar buscada pelo agravante não atende aos aludidos pressupostos, notadamente o da probabilidade do direito alegado. Segundo a orientação do Superior Tribunal de Justiça no recurso especial repetitivo 1.842.751/RS (Tema/STJ 1.082), “a operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida”. Dessa forma, em uma apreciação rasa do tema devolvido pela agravante a esta instância recursal, a alegação do plano de saúde no sentido da regularidade na rescisão unilateral imotivada não afasta a sua responsabilidade quanto à continuidade de tratamento iniciado durante a vigência contratual, visto ser este evento coberto e imprescindível para a manutenção do quadro de saúde do participante (ID origem 166381853). Portanto, em que pese tenha o Juízo a quo mencionado o fato e ter a rescisão contratual se operado de maneira unilateral e imotivada, andou bem o magistrado ao consignar, outrossim, que “não se pode admitir que a rescisão do contrato de saúde por postura exclusiva da operadora venha a interromper tratamentos em curso”, sendo esse o fundamento principal para a concessão da tutela de urgência deferida e, por ora, mantida em sede recursal. A esse proposto, confira-se: CIVIL. CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO COMINATÓRIA. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. RESCISÃO UNILATERAL. CONTINUIDADE DE TRATAMENTO. MANUTENÇÃO DO VÍNCULO. TEMA 1.082 DO STJ. 1. O direito à continuidade do vínculo com o plano de saúde coletivo a pacientes que se encontram em meio a tratamento médico garantidor de sua sobrevivência, ainda que a rescisão seja legítima, foi atestado em recente julgamento pelo eg. STJ em sede de recurso repetitivo (REsp n. 1.842.751/RS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 22/6/2022, DJe de 1/8/2022). 2. Recurso de apelação conhecido e não provido. (Acórdão 1631289, 07142332020228070001, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 19/10/2022, publicado no DJE: 7/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por oportuno, gize-se que há no caso em comento uma urgência que favorece a parte agravada, dado o efetivo perigo de dano derivado do cancelamento imediato do plano de saúde e sua implicação na descontinuidade do tratamento em curso são mais gravosos do que o impacto meramente financeiro no plano de saúde enquanto a questão é apreciada nem sede judicial, podendo eventualmente haver a devida compensação, acaso o pleito autoral não seja acolhido. Assim, não se mostrando provável, ao menos nesta análise preliminar, o provimento do recurso pelo órgão colegiado, e não sendo a decisão recorrida passível de impor risco de dano grave de difícil ou impossível reparação não há como se deferir liminarmente a medida pleiteada. Diante do exposto, não estando presentes, ao menos nesta análise preliminar, os requisitos exigidos pelo art. 995, do CPC, INDEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO. Comunique-se ao Juiz da causa. Intime-se o agravado, na forma do art. 1.019, II, do CPC, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Tratando-se de questão envolvendo menor impúbere, dê-se vista à douta Procuradoria de Justiça. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 29 de agosto de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator